Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706314-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 147088378 do processo n. 0706023-33.2020.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante contra Bruno Henrique Pinheiro de Melo, autorizou a alienação por iniciativa particular do automóvel penhorado nos autos pelo preço da avaliação, excepcionando a baixa na restrição Renajud para momento posterior à ordem de entrega do bem. Em suas razões recursais (ID 43922966), o agravante esclarece tratar-se, na origem, de ação de busca e apreensão convertida em execução, na qual foi penhorado o veículo objeto do contrato que originou o débito. Afirma ter pleiteado a alienação do bem por iniciativa particular, a qual foi deferida, contudo, com a manutenção da restrição pelo sistema Renajud, o que representaria embaraço para o credor realizar a alienação, dada a impossibilidade de transferência da titularidade do bem para o eventual comprador pela existência da mencionada restrição. Entende ser aplicável ao caso, por analogia, a disciplina do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual deve ocorrer a baixa da restrição assim que o bem é apreendido. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Acerca do valor definido para a alienação do bem, entende ser indevida a limitação ao valor da avaliação, porquanto não haveria garantia da existência de compradores interessados em pagar tal preço. Sobre esse aspecto, pleiteia a redução do valor mínimo para alienação a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do art. 891 do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata baixa da restrição incluída pelo sistema Renajud, bem como a fixação do valor mínimo para alienação do bem móvel em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 43922965 e 43922964. Na decisão de ID 43985161, esta Relatoria indeferiu o pedido antecipatório e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. O agravado, apesar de intimado (ID 44722569), permaneceu silente. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC1, o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/20062, preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta aos autos do processo de referência no PJe do 1o grau, constata-se que o advogado do agravante registrou ciência da decisão recorrida no dia 23/1/2023, motivo pelo qual o prazo para interposição do recurso se encerrou em 13/2/2023. Por conseguinte, tendo em vista que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 27/2/2023, quando já expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, não merecendo ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.